Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701169-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE ANACLETO TORRES AGRAVADO: IRENO FRAGOSO DA LUZ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE ANACLETO TORRES em face de decisão proferida nos autos do processo 0759116-12.2019.8.07.0016, em trâmite no 7o Juizado Especial Cível de Brasília, que não acolheu a tese de que os bens penhorados são impenhoráveis, liberando os valores em favor da parte credora. A parte agravante narra que o valor objeto de restituição de imposto de renda e o valor de crédito emergencial fornecido pelo governo em razão da pandemia do Corona vírus são impenhoráveis. Afirma que foi demitido em maio de 2020 e que está desempregado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para seja efetuado o desbloqueio dos valores retidos em sua conta corrente. No mérito, pugna pela confirmação da medida antecipatória, reformando a decisão agravada, confirmando a impenhorabilidade dos valores retidos. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A jurisprudência deste Tribunal é uníssona no sentido de que os valores creditados em conta corrente que advêm de restituição de imposto de renda são impenhoráveis. Senão vejamos: Os valores referentes à restituição do imposto de renda são provenientes de rendimentos salariais e possuem natureza de verba alimentar, razão por que são impenhoráveis. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.1164171, 07208036420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Admissibilidade. Cabe agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. 3. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente para reformar a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de créditos referentes à restituição de imposto de renda da parte executada. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 425), firmou o entendimento de que são absolutamente impenhoráveis as verbas salariais e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (Art. 833, IV, do Código de Processo Civil). 5. A impenhorabilidade da verba destinada à subsistência da parte executada é matéria de ordem pública e, portanto, não se sujeita à preclusão, somente podendo ser excepcionada quando se trata de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, bem como para pagamento de prestações alimentícias, na forma do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos. 6. Os valores referentes à restituição do imposto de renda são provenientes de rendimentos salariais e possuem natureza de verba alimentar, razão por que são impenhoráveis. Precedente do TJDFT: (Acórdão n.1164171, 07208036420188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 8. Sem honorários, em razão da ausência de contrarrazões. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), pois faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, deferida nesta oportunidade. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995. (Acórdão 1179343, 07005334820198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em processo diverso, assim me manifestei: 1. A restituição de imposto de renda da agravante se refere ao que foi descontado na fonte em favor do fisco. Logo, como se trata de verba de natureza salarial, ela é impenhorável nos termos legais, impenhorabilidade esta reiterada pela uníssona jurisprudência do STJ ( Resp n. 1.595.701 - SP, Relator: Ministro Raul Araújo, p. 26.06.2017) Quanto ao valor decorrente do “Auxílio Emergencial” fornecido pelo Governo Federal, no importe de R$ 600,00, creditado em conta corrente do agravado e demonstrado por meio de extrato bancário, também deve ser considerado impenhorável, já que trata de verba para auxiliar aqueles que foram afetados pela crise decorrente da pandemia mundial e perderam seus empregos ou tiveram sua renda familiar diminuída, ou seja, verba de natureza alimentar e impenhorável, só podendo ser penhorado para pagamento de alimentos em decorrência do dever de mútua assistência, que não é o caso dos autos, haja vista trata-se de dívida civil comum. Neste sentido, foi inclusive orientação do CNJ ao judiciário. "O assunto levou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), escrever no texto da resolução 318/20, publicada no dia 07 de maio de 2020, o artigo 5o, que em cristalino texto diz o seguinte: “Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar. ”1 (Grifei)" João Paulo Saraiva é advogado sócio do escritório Saraiva &amp; Soares Advogados Associados Probabilidade do direito, portanto, presente. No que tange ao perigo de dano, também evidente, visto que a parte agravante, enquanto penhorado os valores em sua conta corrente, não pode contar com valores para suprir suas despesas do cotidiano e de alimentação para si e para sua família, muito mais quando os valores nela depositados se destinam a esse fim. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para suspender os efeitos da decisão recorrida, suspendendo os efeitos da penhora e determinar o imediato desbloqueio e liberação para o agravante dos valores retidos em conta corrente bancária. Comunique-se a presente decisão à origem para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 5 de agosto de 2020 20:26:19. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator